Tribunal: TJMT
Processo: 1004386-60.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004386-60.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEVERIANO DA COSTA VIANA - CPF: 241.626.201-72 (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), JOELI DE CAMPOS RAMOS - CPF: 920.469.751-20 (APELADO), VALDECI DE JESUS RIBEIRO - CPF: 651.618.311-20 (APELADO), LUANA RAMOS RIBEIRO - CPF: 070.294.331-22 (APELADO), L. R. R. - CPF: 080.168.921-08 (APELADO), LEANDRO RAMOS RIBEIRO - CPF: 080.168.881-78 (APELADO), VANDERSON RAMOS RIBEIRO - CPF: 068.762.071-61 (APELADO), ESPÓLIO DE JOELI DE CAMPOS RAMOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1004386-60.2020.8.11.0006
– Cáceres

Apelante:

Severiano da Costa Viana

Apelados:
Valdeci de Jesus Ribeiro e outros

E M E N T A

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – LOTE RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO INDIVIDUALIZADO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de matrícula individualizada referente ao imóvel adquirido pelo autor, não se revela possível o prosseguimento da pretensão,
devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1004386-60.2020.8.11.0006
– Cáceres

Apelante:

Severiano da Costa Viana

Apelados:
Valdeci de Jesus Ribeiro e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Severiano da Costa Viana
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de adjudicação compulsória que move em desfavor de
Valdeci de Jesus Ribeiro e outros, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, deixando de condenar em honorário advocatício.

Inconformado, sustenta o apelante a desnecessidade da matrícula individualizada da área a ser adjudicada para o prosseguimento da ação, pugnando pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1004386-60.2020.8.11.0006
– Cáceres

Apelante:

Severiano da Costa Viana

Apelados:
Valdeci de Jesus Ribeiro e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que

Severiano da Costa Viana moveu adjudicação compulsória em desfavor de Valdeci de Jesus Ribeiro e outros, aduzindo que em 30.03.2010, a
través de Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens c/ Cessão (parcial) de Meação e Direitos Hereditários, registrado no Cartório do 2o Ofício de Cáceres, a Sr.a Joeli de Campos Ramos recebeu como pagamento da sua cota parte hereditária (fração ideal) do imóvel Rural denominado Sítio Boa Sorte.

Narrou que em 22.09.17, com o falecimento da Sra. Joeli, abriu-se
a sucessão hereditária aos herdeiros necessários, porém, até a data da distribuição da inicial, não foi aberto inventário. Contudo, através de um compromisso de compra e venda, adquiriu dos herdeiros
Valdeci de Jesus Ribeiro e a Luana Ramos Ribeiro frações do Sítio Boa Sorte pela importância de R$30.000,00.

Acrescentou que o imóvel não lhe foi entregue livre e desimpedido pois, diante da não abertura de inventário, os herdeiros ficam impedidos de outorgar a escritura pública, motivando o manejo da presente.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado determinou a apresentação da cópia da matrícula imobiliária individualizada da área a ser adjudicada, sob pena de extinção do feito (id. 91329990), advindo a manifestação do autor sustentando a desnecessidade do documento diante da situação fática.

Com isso, o feito foi extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, deixando de condenar o autor em honorários ante a ausência da angularização processual.

Nas razões recursais, reitera
a desnecessidade da matrícula individualizada da área a ser adjudicada para o prosseguimento da ação, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Em que pese o arrazoado pelo apelante, razão não lhe assiste. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que o autor celebrou contrato de compra e venda de imóvel com Espólio de Joeli de Campos Ramos, representados pelos herdeiros Valdeci de Jesus Ribeiro e Luana Ramos Ribeiro, referente a um imóvel rural denominado Sítio Boa Sorte, medindo 01 alqueire e meio, situado no município de Cáceres.

Conforme se denota, o referido imóvel corresponde a fração do imóvel arrolado na Escritura de Inventário e Partilha (id.
91327994), onde os réus figuram como herdeiros do qual não têm informações acerca da finalização da partilha.

O C. Civil assim dispõe em relação à adjudicação de imóvel:

“Art. 1.418. O promitente comprador,
titular de direito real
, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”
(negritei).

Acerca do direito real, o art. 1.417, do C. Civil preceitua que
“Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e
registrada no Cartório de Registro de Imóveis
,
adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
”
(negritei).

No tocante aos requisitos necessários para a obtenção do direito real, Francisco Eduardo Loureiro diz,
verbis
:

“
O contrato de compromisso de compra e venda, desde que subordinado a certos requisitos
–
impossibilidade de arrependimento e registro imobiliário

-, converte-se de direito de crédito em direito real de aquisição
.

(...)

O que se extrai do preceito em estudo é a presença de dois requisitos cumulativos, para que o contrato de compromisso de compra e venda, que gera apenas direito de crédito, converta-se me direito real e ganhe oponibilidade contra todos, a saber: a) não contenha cláusula de arrependimento; b)
seja registrado no Registro Imobiliário competente
.”
(Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência, coordenador Cezar Peluso, 8a ed. ver. e atual. - Barueri, SP: Manole 2014, p. 1377 – grifei e negritei).

Desse modo, o promissário comprador poderá exigir a outorga da escritura definitiva de compra e venda do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, caso seja titular do direito real, condição implementada através do registro imobiliário do compromisso de compra e venda.

Nesse sentido julgou este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1417 E 1418 DO CC - SÚMULA 239 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Os artigos 1417 e 1418 do Código Civil preveem que
o promissário comprador somente poderá exigir a outorga da escritura definitiva de compra e venda do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, se for titular do direito real, condição que só se implementa através do registro imobiliário do contrato particular do compromisso de compra e venda
.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(RAC n.

106252/2012, 1a Câm. de Dir. Púb. e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 30.04.2013 - negritei)

Contudo, a ausência de individualização registral da porção adquirida pelo apelante impossibilita a adjudicação pretendida, que tem por condição a regularidade registral do bem, revelando impossível o pedido de outorga de escritura.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Em que pese a parte autora afirmar que a prolação da sentença substitutiva de declaração de vontade não encontra óbice na ausência de matrícula individualizada, a inscrição da área no registro de Imóveis é essencial para a ação de adjudicação compulsória, cuja pretensão é exclusivamente a transferência compulsória da titularidade do bem. Portanto, o prosseguimento da ação sem a existência da documentação em comento torna inócua a tutela jurisdicional
” (id. 91329993).

De tal arte, n
ão é possível o prosseguimento da adjudicação compulsória pleiteada, ante a ausência de matrícula individualizada referente ao imóvel adquirido pelo apelante, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021